Tribunal: STF
Processo: AI 564311
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA NECESSÁRIA À
VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 288 E 639 DO STF.
I - Ausência da cópia da certidão de
publicação do acórdão proferido em embargos de declaração, o que
impossibilita a verificação da tempestividade do recurso
extraordinário.
II - Agravo regimental improvido.